Tribunal: TJES
Processo: 5001409-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001409-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

AGRAVADO: TANIA MARIA PIRES PEREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. PROCESSO ELETRÔNICO. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a alegação de nulidade de atos processuais em fase de cumprimento de sentença. A recorrente sustentou que as intimações não foram realizadas em nome dos advogados indicados, conforme requerido, e pleiteou a nulidade dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve intempestividade na interposição do recurso; (ii) analisar a alegação de nulidade das intimações realizadas em processo eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de intempestividade não prospera, uma vez que o agravante foi devidamente intimado da decisão em 23/01/2023, e o recurso foi protocolado em 14/02/2023, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, conforme o CPC/2015.

A intimação dos atos processuais, em conformidade com o art. 272, § 2º, e o art. 280 do CPC/2015, deve conter o nome da parte e do advogado constituído, sob pena de nulidade. No entanto, tratando-se de processo eletrônico, aplica-se o art. 5º da Lei 11.419/2006, que atribui ao advogado a responsabilidade pelo cadastro adequado no sistema.

Nos termos da jurisprudência do STJ, é válida a intimação de um único advogado constituído, mesmo havendo requerimento para intimação nominal de mais de um advogado. Não há nulidade se a intimação atinge sua finalidade, como ocorreu no caso.

A alegação de omissão do nome da parte nas intimações também não procede, pois a regra do art. 272, §§ 2º e 5º do CPC/2015, não se aplica ao processo eletrônico, conforme a Lei 11.419/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a intimação em processo eletrônico realizada em nome de um dos advogados constituídos, ainda que haja requerimento expresso para intimação nominal de todos eles.

No processo eletrônico, não se aplica o art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC/2015, sendo dispensada a publicação em nome da parte ou de todos os advogados constituídos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 272, § 2º, 280; Lei 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1508124/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20/05/2015; STJ, AgRg no Ag 1214738/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 15/10/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Consoante relatado, pugna a parte agravada pelo não conhecimento do recurso interposto em razão da sua intempestividade, pois “o agravante não observou o prazo de 15 dias úteis para interposição do presente recurso, uma vez que demonstrou ciência da decisão objurgada no dia 13.01.2023, sendo o prazo para interposição do recurso de quinze dias uteis, o prazo fatal para distribuição do agravo seria o dia 10.02.2023, mas o agravante somente realizou o protocolo/distribuição do recurso no dia 14.02.2023”.

Não assiste razão à agravada.

Distintamente do alegado, o ora agravante foi intimado da decisão recorrida em 23/01/2023, consoante ID 20897272 do processo de origem, de maneira que
o prazo fatal para protocolização do recurso de agravo de instrumento seria
14/02/2023
, sendo o presente recurso,
portanto,
tempestivo. Rejeito a preliminar
de intempestividade arguida.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, contra a Decisão acostada no ID 20881993 proferida nos autos da Ação Ordinária de nº 0005534-23.2016.8.08.0047, em fase de cumprimento de sentença requerido por
TÂNIA MARIA PIRES PEREIRA
, que indeferiu a alegação de nulidade dos atos praticados em razão de não ter havido a intimação do advogado indicado exclusivamente para receber intimações.

Em suas razões recursais (ID 7503651), a ora agravante sustenta que “mesmo após a manifestação deste patrono nos autos, as publicações permaneceram sendo feitas de forma equivocada, em nome do patrono anterior” e não em nome dos advogados “Drs. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, inscrito na OAB/ES 12.289, e Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, inscrito na OAB/ES 12.288”, em desconformidade ao que dispõe o art. 272, parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º, do CPC.

Requer, assim, “a declaração de nulidade das decisões proferidas, e de todos os atos processuais subsequentes a decisão de fls. 376, em desacordo com o seu requerimento de recebimento de intimações”.

Contrarrazões no ID 8400827 aduzindo, inicialmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, o seu desprovimento.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. Confira-se o teor dos referidos dispositivos:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Ademais, a intimação irregular, por se tratar de requisito de validade do processo, constitui tema passível de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais.
O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, deve ser republicada a sentença fazendo constar da intimação o nome do advogado da parte. (TJ-MG - AI: 10382140046790002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020)

É certo que tratando-se de processo eletrônico, o ato praticado pela serventia apenas disponibiliza a decisão para que as partes, por seus advogados previamente cadastrados no sistema, e por sua própria iniciativa mediante livre acesso aos autos, tomem ciência do seu conteúdo, de maneira que “não se mostra tecnicamente correta a alegação de que ‘a intimação não foi efetuada em nome’ de determinado advogado” (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.19.151377-9/002, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2022, publicação da súmula em 01/09/2022).

Ainda que assim não fosse, da análise dos autos, nota-se que, consoante salientado pelo d. Magistrado recorrido, o advogado Dr. Carlos Fernando Siqueira Castro OAB/ES 12.288 encontra-se devidamente cadastrado no PJe para recebimento da intimação.

No campo “detalhes do processo” dos autos de origem, constam no polo passivo os advogados para os quais requereu a parte recorrente que fossem destinadas as intimações:

FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS - CNPJ: 34.053.942/0001-50

CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - OAB: RJ0020283 - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO)

CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - OAB: ES0012288 - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)

Consoante se observa, a intimação do Dr. Carlos Fernando Siqueira Castro é perfeita, a saber, o nome do patrono e seu número de registro na ordem e seccional foram corretamente cadastrados e publicados - tendo o ato atingido, portanto, a sua finalidade. Esse entendimento já foi externado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

Considerando-se que
'a orientação jurisprudencial desta Corte está consolidada no sentido de que é válida a intimação de apenas um dos advogados constituídos, mesmo com pedido expresso de intimação nominal de todos eles' (EDcl no Ag n. 1.235.256/MG, Relator o Ministro Raul Araújo, DJe 2/9/2013),
e que outro não foi o entendimento alcançado pelo Tribunal de origem, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no REsp 1508124/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 20/05/2015)

O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que
é válida a intimação de apenas um dos advogados constituídos, mesmo com pedido expresso de intimação nominal de todos eles
(AgRg no REsp nº 1.508.124/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 20/5/2015)” (AgRg no REsp 1541885/SC, 3ª T., Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 09/11/2015)

“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que
não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento para que constasse da publicação o nome de dois advogados. Precedentes
” (AgRg no Ag. 1214738/RS, 3ª T., Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 15/10/2010)

“
Se o pedido de publicação em nome de duas advogadas, foi atendido com relação a uma delas, não há que se falar em nulidade, perfeitamente válida, portanto, a intimação realizada pela instância a quo
” (AgRg no Ag 1058865/RS, 4ª T., Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/03/2009)

Assim, imperioso o reconhecimento da inexistência de nulidade na intimação dos patronos.

Quanto ao alegado vício em razão de não ter constado o nome da parte na intimação, consoante dispõe o art. 271, §2º do CPC, é de se verificar que, além da parte recorrente não comprovar – seja nos autos do presente recurso, seja no feito de origem - que as intimações se deram sem o nome da parte, é entendimento da jurisprudência que, considerando o disposto no artigo 5º da Lei 11.419/2006 (que dispõe sobre a informatização do processo judicial), à intimação eletrônica não se aplica o art. 272, §§2º e 5º, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há necessidade de publicação no DJE em nome das partes e dos advogados constituídos. Confira-se:

PROCESSO ELETRÔNICO - CADASTRAMENTO DO ADVOGADO - DEVER DO ADVOGADO - INTIMAÇÃO EXCLUSIVA - NÃO CABIMENTO.
Em se tratando de processo eletrônico, a intimação dos atos praticados no feito se dá de forma unicamente eletrônica, sendo de total responsabilidade dos patronos da parte o cadastramento dos advogados que receberão as intimações, conforme dispõe o art. 5º da Lei 11.419/2006. Sendo de responsabilidade dos próprios patronos da parte o cadastramento do advogado que receberá intimação, não se aplica ao processo eletrônico o artigo 272, §§2º e 5º do CPC, não sendo possível a intimação exclusiva em nome de determinado advogado, considerando-se válida e regular a intimação realizada unicamente no sistema Pje em nome do causídico cadastrado.
" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.196059-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2021, publicação da súmula em 04/11/2021)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART.1.021 DO NCPC - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO DO RELATOR - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DECISÃO EM PROCESSO ELETRÔNICO - INTEMPESTIVIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC/15, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de embargos de declaração. 2. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de alterar a decisão, não há o que se falar no provimento do agravo interno. 3.
Em se tratando de processo eletrônico, nos termos da Lei 11.419/2006, art.5º, não há o que se falar em publicação das decisões no Diário Oficial em nome do advogado informado pela recorrente
, considerando como realizada a intimação, a efetiva consulta eletrônica ao teor da decisão, ou a data do término do prazo de 10 (dez) dias para a consulta da decisão certificada pelo sistema eletrônico." (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.22.014245-9/004, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 03/02/2023)

Com efeito, demonstrada a regularidade das intimações realizadas por meio do PJE, deve ser mantida a decisão que rejeitou a arguição de nulidade.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.